Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA RATIFICADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de subtraírem uma bicicleta, tomando-lhe do ciclista com ameaça exercida por arma de fogo.

2 Não há nulidade no reconhecimento pessoal dos réus pela vítima no inquérito policial sem a observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, que são simples recomendação, conforme a lição do Superior Tribunal de Justiça.

3 Não se conhece da apelação do réu que pede a redução da pena seu piso mínimo já contemplado na sentença.

4 Reputa-se provado o roubo quando um dos agentes é preso ainda na posse da res furtiva, sendo prontamente reconhecido pela vítima.

5 A multa integra a sanção própria do tipo penal e não pode ser afastada. Eventual alegação de hipossuficiência deve ser avaliada no Juízo da Execução Penal.

6 Os motivos que ensejaram a prisão preventiva são revigorados com a confirmação da sentença pelo Tribunal, afastando a pretensão de liberdade provisória.

6 Apelação de Moisés conhecida em parte. No mérito, nega-se provimento a ambos os recursos.